Tribunal: TJSP
Processo: 2187484-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Oposição de embargos de declaração em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade opostas pelos executados e determinou o levantamento dos valores contritos – Alegação de decisão omissa e não fundamentada, em relação à argumentação de existência de contradição, em vista da interposição de recurso anterior, em curso, questionando a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Oposição de embargos de declaração em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade opostas pelos executados e determinou o levantamento dos valores contritos – Alegação de decisão omissa e não fundamentada, em relação à argumentação de existência de contradição, em vista da interposição de recurso anterior, em curso, questionando a validade da penhora – Omissão configurada – Ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - Necessidade de enfrentamento - Questão suscitada relevante – Recurso provido.